Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO SEM VÍCIO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o ajuizamento abusivo de execução individual no Distrito Federal, em desconformidade com a nova redação do art. 63 do CPC, conferida pela Lei no 14.879/2024, e rejeitou a tese de que a escolha do foro estaria amparada nos Temas 723 e 724 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a existência de vícios no acórdão recorrido que justificariam o acolhimento dos embargos de declaração; b) definir a possibilidade de rediscussão do mérito da decisão colegiada por meio dos embargos, especialmente com vistas ao prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual é conhecido. Entretanto, as alegações formuladas pelos embargantes não configuram nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão embargado foi claro ao afastar a legalidade da escolha do foro do Distrito Federal, entendendo-a como prática abusiva e em desconformidade com os critérios legais de competência territorial, conforme a nova disciplina dada pela Lei no 14.879/2024.
5. As demais alegações, inclusive a invocação de prequestionamento, não autorizam o provimento dos embargos, pois não se identificam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. A jurisprudência do c. STJ permite o prequestionamento implícito nas hipóteses em que há enfrentamento, ainda que não expresso, da tese jurídica suscitada.
6. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão configura pretensão de efeitos infringentes, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão mantida.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil."
____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 46, § 1o, 53, III, "a", 63, §§ 1o e 5o (com redação da Lei no 14.879/2024), 516, parágrafo único, e 781, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.839.672/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/11/2019.